Tribunal: TJES
Processo: 5003033-98.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
fato d
a fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão
magnético
, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas.

2.

Necessária a triangulação processual,
com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar
ou refutar as cobranças, para ao final,
ser
decidida a
legitimidade
da dívida/cobrança
.

3.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003033-98.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: VITOR CELSO ROCHA LIMA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme
relatado,

cuida-se de
apelação cível interposta
p
ela
DACASA FINANCEIRA S.A.
, eis que
irresignad
a
com a r. sentença de
ID
3303757

que, nos autos de
ação
ordinária de cobrança
,
julgou
extinto
o pedido inicial
, sem resolução de mérito, por entender pela
inadequação do documento indicado como meio de prova.

Alega a recorrente que apresentou as faturas com os gastos com o cartão de crédito, com a data do inadimplemento, assim como os encargos cobrados. Com isso, pugna pela declaração de nulidade da sentença, visto que houve a contratação regular do cartão de crédito, mas o pagamento restou inadimplido pelo requerido.

Assim, entendo por conhecer do recurso e
dar-
lhe
provimento para
declarar a nulidade da sentença.

Is
t
o porque, em que pese a fundamentação do Juízo primevo, acerca das faturas do cartão de crédito não cumprirem o disposto na Resolução n.
3.919/2010 do Banco Central do Brasil, no que concerne a exibição dos valores dos encargos e tarifas pela prestação de serviços por parte da instituição financeira, é preciso considerar que, ao que
se
observa, houve a contratação do
cartão de crédito pel
o

requerid
o
, bem como houve o inadimplemento
alegado.

A ação originária é de cobrança, cuj
o credor promove judicialmente contra o devedor, objetivando reaver seu crédito, chamando-o a juízo para que pague a obrigação que pode ser decorrente de contrato, documento assinado, ou qualquer outro compromisso assumido. Considerando que a ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico; que a relação jurídica decorrente do contrato de crédito bancário pode ser demonstrada por todos meios lícitos de prova, eis que não se exige formalidade especial para sua celebração; e que a autora juntou aos autos extratos e informações do pacto supostamente celebrado, a ausência
da indicação dos encargos na fatura do cartão
não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

Logo,
ainda que as faturas do cartão não estejam em consonância com o prescrito na Resolução n. 3.919/10, tal fato não é suficiente para afastar a
licitude do título.

Veja entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça acerca das tarifas bancárias indicadas na fatura de cartão de crédito:

RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

[...]

6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado."

7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial.

Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço.

8. Reclamação procedente.

(Rcl n. 14.696/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014.)

Portanto, f
az-se necessária a triangulação processual, com a intimação da parte requerida para, querendo, apresentar defesa, e se desincumbir do seu ônus de concordar ou refutar as alegações da autora/recorrente. E a
pós a instrução processual, a
o final, seja analisada a validade das faturas do cartão de crédito e
legitimidade
da dívida.

Diante de todo o exposto
, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade
e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para declarar a nulidade da sentença, determinando-
se
a baixa dos autos ao Juízo
a quo
para
o seu regular
prosseguimento.

É

como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
fato d
a fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão
magnético
, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas.

2.

Necessária a triangulação processual,
com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar
ou refutar as cobranças, para ao final,
ser
decidida a
legitimidade
da dívida/cobrança
.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.